Tribunal: TJPA
Processo: 0818874-33.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818874-33.2023.8.14.0000

PACIENTE: VENILSON FARIAS BRITO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08/TJPA. ORDEM DENEGADA.

1. Hipótese em que o juízo impetrado decretou e manteve a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação idônea e suficiente, restando consignada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP, a ensejar o resguardo da ordem pública e para afastar o risco de reiteração delitiva, sobretudo em razão da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
empregado, diante dos indícios de premeditação e da violência da conduta, materializada no esfaqueamento do ofendido pelas costas, circunstâncias que denotam a periculosidade do coacto.

2. Outrossim, na linha do entendimento perfilhado pelo STJ, inexiste violação ao princípio da presunção de inocência quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da segregação cautelar (AgRg no RHC n. 132.777/AL), como ocorre na espécie.

3. Ademais, as qualidades pessoais do paciente, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos, nos termos da Súmula n. 08 desta Corte de Justiça e do entendimento do STJ (AgRg no RHC n. 175.202/RS).

4. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
conhecer
e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 21 de março de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
VENILSON FARIAS BRITO
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada à míngua de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da medida extrema, a despeito dos predicados pessoais favoráveis do paciente, ressaindo o malferimento ao princípio da presunção de inocência.

A impetrante requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura em favor do coacto.

Indeferida a liminar (ID 17296476) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 17366204), a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 17366710).

É o relatório
.

VOTO

Da perspectiva processual, impõe-se o
conhecimento
do
habeas corpus
. No mérito, entretanto,
a ordem não deve ser concedida
.

A hipótese dos autos é de paciente que teve prisão preventiva decretada em 12/09/2023, em razão da suposta prática do crime encartado no art. 121, § 2°, II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (
tentativa de homicídio duplamente qualificado).

Na espécie, verifica-se que o juízo impetrado decretou e manteve a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação idônea e suficiente, restando consignada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP, a ensejar o resguardo da ordem pública e para afastar o risco de reiteração criminosa, sobretudo em razão da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
empregado, diante dos indícios de premeditação e da violência da conduta, materializada no esfaqueamento do ofendido pelas costas, circunstâncias que denotam a periculosidade do coacto.

Nesse compasso, veja-se a motivação exposta pela autoridade coatora para decretar a custódia cautelar:

“[...]
Segundo consta nos autos, às 16:00 horas do dia 27.08.2022, a vítima estaria em frente a sua oficina quando o acusado chegou ao local em um veículo automotor e golpeou as costas e o ombro da vítima com o emprego de arma branca, ressaltando que a vítima foi atingida em região do corpo próxima ao pescoço. Testemunhas presenciaram o ocorrido e conversas por aplicativo de mensagens sugerem que o motivo do delito teria sido ciúmes que o acusado teria sentido por ter a vítima se envolvido com alguma mulher.

[...]

No caso, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria estão consubstanciados nos depoimentos colhidos e no laudo de exame de corpo de delito.

A gravidade concreta é inegável e a alta periculosidade do acusado resta evidenciada pela forma de agir no caso dos autos, de modo que a liberdade representa risco à vítima e à sociedade em geral.

A periculosidade do acusado também está pode ser aferida a partir da conversa de teor intimidatório pelo aplicativo de mensagens, o que demonstra indícios de premeditação e de crença na impunidade dos seus malfeitos.

Entende-se por garantia da ordem pública o risco considerável de repetição de ações delituosas por parte do agente, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido.

A prisão preventiva para evitar novas infrações encontra respaldo no topo do art. 144 da Constituição Federal, a qual prevê o dever do estado de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo o direito à segurança de tamanha relevância constitucional que está previsto no preâmbulo, no topo dos arts. 5º e 6º da Constituição. Logo, é imperiosa a decretação da prisão preventiva. [...]

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, ACOLHO o pedido e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de VENILSON FARIAS BRITO, qualificado, em razão de estarem presentes os requisitos constantes dos artigos 312 e 313, I, ambos do CPP, e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando-se que, caso venham a surgir novos elementos de convicção, poderá haver reapreciação da medida”. (ID 17257493, p. 2-7, grifo nosso).

Posteriormente, a autoridade coatora rechaçou a pretensão de revogação da prisão preventiva, ressaltando a permanência das circunstâncias autorizadoras da medida extrema e a impossibilidade de concessão da liberdade amparada isoladamente na favorabilidade dos predicados pessoais favoráveis do coacto (Processo n. 0800953-63.2022.8.14.0043, ID 106919609).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, reveladora de sua periculosidade social, constitui fundamento idôneo para embasar a segregação cautelar sob o prisma da garantia da ordem pública (vide
HC n. 160.245/RJ
, relator Ministro Marco Aurélio Mello, relator para Acórdão, Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 03/12/2020). De igual modo, na linha do entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, inexiste violação ao princípio da presunção de inocência quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da segregação cautelar (vide

AgRg no RHC n. 132.777/AL
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 01/12/2021).

Ademais, as qualidades pessoais do paciente, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos, nos termos da
Súmula n. 08/TJPA
e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC n. 175.202/RS
, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 11/05/2023).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/03/2024